Tribunal: TJES
Processo: 5006068-13.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006068-13.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: L D AMARAL ALVARINDO EIRELI
AGRAVADO: ROGER DO BRASIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, a agravante busca liminarmente a suspensão da exigibilidade de oito notas fiscais e duas ações de execução movidas pelas recorridas em razão do inadimplemento do
contrato verbal
de distribuição firmado entre as litigantes.

A causa de pedir próxima da ação originária consubstancia-se no direito a compensação previsto nos artigos 368 e 369 do Código Civil, tendo em vista o suposto inadimplemento das agravadas em relação às obrigações contratuais pertinentes ao reembolso das despesas com marketing, mídia e operação.

Ora, nos termos do diploma civilista, acaso duas pessoas sejam ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as obrigações extinguem-se, até onde se compensarem, desde que se tratem de
dividas liquidas
, vencidas e de coisas fungíveis.

No caso, o crédito que a agravante alega possuir perante as recorridas, e que justificaria a pretendida compensação, ainda precisa ser comprovado na presente ação indenizatória em que se discute a rescisão do contrato verbal de distribuição firmado pelas partes em razão do suposto inadimplemento das fornecedoras.

Cabe ressaltar que, embora sejam relevantes os indícios da relação contratual e da existência da dívida das recorridas, ainda não há elementos seguros para delimitar concretamente as prestações devidas e a extensão do inadimplemento.

Daí a impossibilidade, a princípio, de assegurar o direito de compensação, pois os seus requisitos - dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis -, não se afiguram evidentes.

Com efeito, havendo dúvida sobre a existência e/ou extensão do crédito, exsurge precipitado concebê-lo como líquido, dado o estado de incerteza dependente do reconhecimento judicial.

A propósito, tanto o Superior Tribunal de Justiça como esta Corte possuem entendimento absolutamente tranquilo no sentido da impossibilidade de compensação de valor cuja liquidez pende de confirmação em juízo.
In verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA. TESE JÁ ANALISADA E RECHAÇADA EM OUTROS AUTOS. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULAS 283 E 284/STF. EXISTÊNCIA DE PROCESSO JUDICIAL, SEM TRÂNSITO EM JULGADO, DISCUTINDO A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À COMPENSAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. [...]
3. Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é impossível a compensação de débitos quando a certeza do crédito encontra-se em discussão em outra ação judicial. Aplicação da Súmula n. 83/STJ à espécie.
[...] 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.755.801/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 13/5/2021)

RECURSO ESPECIAL. ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO. PATRIMÔNIO DO CREDOR ESTRANGEIRO. COMPENSAÇÃO COM DÉBITOS DO FALIDO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DOS CRÉDITOS A COMPENSAR. INEXISTÊNCIA DE RECIPROCIDADE DE CRÉDITOS E DÉBITOS. RECURSO PROVIDO.
1. A possibilidade de superar a ausência de liquidez de uma das dívidas objeto de compensação judicial está condicionada à sua liquidação na própria sentença, não sendo cabível a compensação quando o magistrado relega à fase de liquidação a definição dos valores a serem compensados
. [...] (REsp 1142807/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 20/02/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INEGIBILIDADE DE TÍTULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. AUSENCIA DE PLAUSABILIDADE DO DIREITO. SUPOSTAS NEGOCIAÇÕES CELEBRADAS POR E-MAIL NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I De acordo com a literalidade dos artigos 368 e 369, do Código Civil/2002, bem como do teor da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, O art. 369 do CC fixa os requisitos da compensação, que só se perfaz entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis entre si, não verificáveis no caso. Isto porque, se pairar dúvidas sobre a existência da dívida e em quanto se alça o débito, não se pode dizer que o crédito é líquido. ( STJ- REsp 1677189/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 18/10/2018).
[...] IV Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199001616, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 27/07/2021)

Nesse contexto, sendo ainda necessária dilação probatória para demonstração do montante efetivamente devido pelas recorridas e que poderiam ser objeto de compensação, o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal é medida que se impõe.

Do exposto
,

e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso mas a ele nego provimento
.

Por consequência,
julgo prejudicado o agravo interno
interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE I
N
DENIZAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL. DIREITO A COMPENSAÇÃO
.
nos

artigos 368 e 369 do Código Civil
. DÍVIDAS LÍQUIDAS, VENCIDAS E DE COISAS FUNGÍVEIS. DIREITO NÃO RECONHECIDO.
liquidez QUE pende de confirmação em juízo.
RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1)
Nos termos do diploma civilista, acaso duas pessoas sejam ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as obrigações extinguem-se, até onde se compensarem, desde que se tratem de dividas liquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

2)
Inexistindo elementos seguros para delimitar concretamente as prestações devidas e a extensão do inadimplemento do parceiro contratual, não se afigura possível reconhecer, liminarmente o direito de compensação.

3)
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do TJES, não é possível o reconhecimento de compensação de valor cuja liquidez pende de confirmação em juízo.

4)

Recurso desprovido
.

5)
Julgado definitivamente o agravo de instrumento, perde o objeto o agravo interno interposto contra a decisão que aprecia pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

DECISÃO
ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao agravo de instrumento e não conhecer o agravo interno.